Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716361-33.2024.8.07.0004 APELANTE: LEONARDO FARIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Considerando a petição da Defesa Técnica (Dr. MARCILIO DE SOUSA BARROS – OAB/DF 68507 - ID 71687883) e a cota da douta Procuradoria de Justiça (ID 71860283), intime-se a Defesa para que manifeste se há interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto contra a sentença de ID 71206202, anterior à audiência coletiva que decidiu sobre a revogação das medidas protetivas (ID 71206246). Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.